Tribunal: STF
Processo: AI 765387
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGOS PÚBLICOS. DEMISSÃO. 
   PROCESSO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE. INTERPRETAÇÃO DE NORMA LOCAL 
   E DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS STF 279 E 280. 

1.	A questão 
   pertinente à legalidade da demissão da autora por acumulação ilegal 
   de cargos públicos, após instauração de processo administrativo, não 
   prescinde da interpretação de norma local (Lei Municipal 941/91) e 
   do revolvimento de fatos e de provas, o que é defeso nesta fase 
   recursal, nos termos das Súmulas STF 279 e 280.
2.	Agravo 
   regimental improvido.